Tribunal: STF
Processo: AI 87329
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.
153, PAR. 22, DA CONSTITUIÇÃO. TEMA CONSTITUCIONAL NÃO
PREQUESTIONADO. SUMULAS 282 E 356. FIXAÇÃO DO JUSTO PREÇO. REEXAME
DE PROVA INVIAVEL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279. OBICE A
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONSTANTE DO ART. 325, V,
LETRA "C", DO REGIMENTO INTERNO DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.